Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COLETA DE EXAME DE SANGUE. ALEGADO CONTRANGIMENTO E PRECONCEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais face o constrangimento vivenciado no dia que foi realizar exame de sangue naquele local. Em seu recurso assinala que sofreu extremo constrangimento e preconceito quando pretendia realizar exame de sangue. Isso porque precisou aguardar muito tempo no local, sendo que o atendimento era imediato para as pessoas que possuíam telefone compatível com leitura de “QR code”, sofrendo constrangimento perante os demais, que observavam que a autora possuía um telefone celular simples, que não realizava leitura de “QR code”, além de chegar atrasada ao trabalho. Inclusive, ressalta que a própria ré atestou a demora no atendimento, quando afirmou que precisou aumentar o efetivo naquela data para realizar o atendimento de um número de pessoas acima da média normal. Alega que sequer há prova nos autos de que teria sido atendida dentro de 30 minutos. Assim, requer a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré elucidou que, naquela data, estava programado o atendimento de 55 candidatos aprovados em um processo seletivo, de modo que efetuou uma preparação específica da unidade para aquele dia, dobrando o número de recepcionistas e designando uma funcionária para ajudar os clientes a utilizarem o “check-in” virtual para agilizar o atendimento, mediante a inserção de dados pessoais na plataforma. Inclusive, destacou que a média de atendimento por dia no local é de 40 pessoas, enquanto que naquela data ocorreu um total de 104 atendimentos.
IV. Não há irregularidade na conduta da empresa que, visando agilizar o atendimento, designa recepcionistas para atendimento de usuários que já efetuaram o cadastro prévio, de modo a otimizar a prestação do serviço. Inclusive, convém destacar que a parte autora não efetuou o prévio agendamento disponibilizado para os clientes, bem como constata-se que a parte ré elucidou que o acesso também poderia ser efetuado por intermédio de “link” para preenchimento dos dados. Ainda assim, também remanescia o atendimento para aqueles que não efetuaram o preenchimento dos dados na plataforma virtual. Desse modo, a parte ré demonstrou na contestação, por intermédio do seu controle de senhas, que o atendimento para a parte autora na recepção iniciou 24 minutos após a sua chegada no local, sendo concluído após 8 minutos (total de 32 minutos), além de outros 13 minutos até a conclusão da coleta do sangue, o que não foi refutado em réplica. De todo modo, importante ressaltar que não se identifica constrangimento perante terceiros face a mera ausência de aplicativo de leitura “QR code” no celular da parte autora.
V. Não se constata, portanto, o constrangimento e preconceito alegados, visto que foi ofertado regular atendimento, dentro de prazo razoável. Não há razoabilidade em atribuir o atraso na chegada ao serviço pelo fato de permanecer um total de 45 minutos em laboratório para a coleta de sangue. A situação configura mera insatisfação, não violando direitos da personalidade, sendo insuficiente para caracterizar o alegado dano moral.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.